Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica e manteve restrição à transferência de bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão ou contradição, tendo enfrentado adequadamente os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia.
4. A alegação de omissão quanto à análise de provas e diligências foi afastada, pois o julgado concluiu pela inexistência de confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica.
5. A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais não configura omissão, sendo suficiente a fundamentação adotada para o deslinde da controvérsia.
6. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.228; CC, art. 50; EC 113/2021, art. 3o; Res. CNJ no 303/2019.